Tribunal: TJDFT
Processo: 0745779-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais, defende a ocorrência de omissão sob o fundamento de que o acórdão não analisou o pedido de reconhecimento da ausência de interesse de agir do embargado, uma vez que não houve resistência à pretensão de reparação dos danos. Argumenta que possui contrato com empresa (seguradora), garantidora dos prejuízos experimentados pela parte autora, sendo apenas responsável subsidiária.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. No item III do acórdão embargado foi expressamente decidido “O interesse processual é uma das condições da ação, consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado e, para sua configuração, desnecessário ter havido, previamente, pleito administrativo ou esgotamento de sua via. De modo que pode a autora ajuizar ação para reaver valores que eventualmente foram suportados por ela, ainda que a recorrente não tenha sido omissa ou negado o direito da autora. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada”.
V. É consabido que a pretensão de tutela jurisdicional do direito, salvo raríssimas exceções, não depende de prévio exaurimento das instâncias administrativas ou extrajudiciais. Ademais, a parte autora não possui relação jurídica com a seguradora contratada pela embargante, sendo de responsabilidade da ré a busca pela solução extrajudicial antes do ingresso com a ação judicial.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.